Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-78.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA FUNDADA EM CERTIDÃO EMITIDA PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URV. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há de se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. Cuida-se de ação de cobrança proposta por JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES MALTA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, fundada em certidão emitida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o seu direito ao montante de R$ 9.265,50 (nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), decorrente de defasagem salarial quando da conversão do cruzeiro real para URV.
3. A despeito de o cálculo englobar o período de 2001 a 2008, certo é que a emissão de certidão reconhecendo o direito do Recorrente implica em renúncia da Administração Pública quanto ao prazo prescricional, consoante precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001793-78.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES MALTA - CPF: 836.023.211-34 (RECORRENTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021